Tribunal: TJES
Processo: 5024343-31.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPUTAÇÃO A LÍDERES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS EXCLUSIVAMENTE INQUISITIVOs. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que impronunciou os recorridos quanto a imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29 do Código Penal).

2. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, sustentando a existência de indícios suficientes de autoria produzidos na fase judicial, os quais justificariam a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há indícios suficientes de autoria, colhidos na fase judicial, que justifiquem a pronúncia dos recorridos; e (ii) estabelecer se a imputação aos réus, com base na teoria do domínio do fato, pode suprir a ausência de provas diretas de sua participação no homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença de pronúncia exige indícios suficientes de autoria colhidos na fase judicial, sendo vedada sua fundamentação exclusiva em provas inquisitoriais, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal e a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

5. Os elementos probatórios colhidos em juízo não demonstram, com suficiência, a participação dos recorridos no homicídio, sendo as principais provas indiretas ou baseadas em depoimentos que não foram confirmados judicialmente.

6. A teoria do domínio do fato não pode ser utilizada para suprir a ausência de provas concretas da participação dos acusados no crime, sob pena de configurar responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico.

7. O princípio do
in dubio pro reo
impõe a impronúncia quando inexistem indícios suficientes de autoria, resguardando-se a possibilidade de reabertura da ação penal caso surjam novas provas (art. 414 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige indícios suficientes de autoria colhidos na fase judicial, sendo vedada a fundamentação exclusiva em provas inquisitoriais.

2. A teoria do domínio do fato não pode ser utilizada para suprir a falta de provas concretas da participação do réu no crime.

3. Na ausência de provas suficientes produzidas em juízo, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a impronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155 e art. 414.

Jurisprudência relevante citada
:

- STF, AP 975, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03.10.2017, DJe 02.03.2018.

- STJ, REsp 1854893/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020.

- STJ, HC 589.270/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.02.2021, DJe 22.03.2021.

- TJES, RESE nº 0011536-51.2015.8.08.0012, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 07.02.2025.

- TJES, RESE nº 0000398-28.2019.8.08.0051, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, DJe 21.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024343-31.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILLIAM MACHADO FLORENCIO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPUTAÇÃO A LÍDERES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS EXCLUSIVAMENTE INQUISITIVOs. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que impronunciou os recorridos quanto a imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29 do Código Penal).

2. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, sustentando a existência de indícios suficientes de autoria produzidos na fase judicial, os quais justificariam a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há indícios suficientes de autoria, colhidos na fase judicial, que justifiquem a pronúncia dos recorridos; e (ii) estabelecer se a imputação aos réus, com base na teoria do domínio do fato, pode suprir a ausência de provas diretas de sua participação no homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença de pronúncia exige indícios suficientes de autoria colhidos na fase judicial, sendo vedada sua fundamentação exclusiva em provas inquisitoriais, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal e a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

5. Os elementos probatórios colhidos em juízo não demonstram, com suficiência, a participação dos recorridos no homicídio, sendo as principais provas indiretas ou baseadas em depoimentos que não foram confirmados judicialmente.

6. A teoria do domínio do fato não pode ser utilizada para suprir a ausência de provas concretas da participação dos acusados no crime, sob pena de configurar responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico.

7. O princípio do
in dubio pro reo
impõe a impronúncia quando inexistem indícios suficientes de autoria, resguardando-se a possibilidade de reabertura da ação penal caso surjam novas provas (art. 414 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige indícios suficientes de autoria colhidos na fase judicial, sendo vedada a fundamentação exclusiva em provas inquisitoriais.

2. A teoria do domínio do fato não pode ser utilizada para suprir a falta de provas concretas da participação do réu no crime.

3. Na ausência de provas suficientes produzidas em juízo, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a impronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155 e art. 414.

Jurisprudência relevante citada
:

- STF, AP 975, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03.10.2017, DJe 02.03.2018.

- STJ, REsp 1854893/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020.

- STJ, HC 589.270/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.02.2021, DJe 22.03.2021.

- TJES, RESE nº 0011536-51.2015.8.08.0012, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 07.02.2025.

- TJES, RESE nº 0000398-28.2019.8.08.0051, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, DJe 21.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença de fls. 616/621, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que impronunciou
WILLIAN MACHADO FLORENCIO e FERNANDO DOS SANTOS BAZILEU
, pela prática do crime previsto no art. 121, § 21, incisos I, III e IV c/c art. 29 do Código Penal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou razões recursais que constam das fls. 630/6328, nas quais pretende a pronúncia dos recorridos considerando a existência de indícios suficientes de autoria produzidos na fase judicial, resultando na necessidade dos apelados serem submetidos ao Tribunal do Júri.

A defesa de
FERNANDO DOS SANTOS BAZILEU
apresentou contrarrazões às fls. 652/657, enquanto a defesa de
WILLIAN MACHADO FLORENCIO
apresentou contrarrazões às fls. 669/686, ambas pelo desprovimento do recurso ministerial.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 12520515 opinando pelo provimento do recurso ministerial, para que ambos os recorridos sejam pronunciados e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença de fls. 616/621, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que impronunciou
WILLIAN MACHADO FLORENCIO e FERNANDO DOS SANTOS BAZILEU
, pela prática do crime previsto no art. 121, § 21, incisos I, III e IV c/c art. 29 do Código Penal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou razões recursais que constam das fls. 630/632, nas quais pretende a pronúncia dos recorridos considerando a existência de indícios suficientes de autoria produzidos na fase judicial, resultando na necessidade dos apelados serem submetidos ao Tribunal do Júri.

A defesa de
FERNANDO DOS SANTOS BAZILEU
apresentou contrarrazões às fls. 652/657, enquanto a defesa de
WILLIAN MACHADO FLORENCIO
apresentou contrarrazões às fls. 669/686, ambas pelo desprovimento do recurso ministerial.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 12520515 opinando pelo provimento do recurso ministerial, para que ambos os recorridos sejam pronunciados e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narrou a denúncia que os recorrentes teriam sido os mandantes do homicídio cometido contra a vítima Marcos Vinicius Aguilar de Sales, que foi morto por membros de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas em virtude de suspeita de estar se associando a outro grupo criminoso.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“Consta nos autos do IP, que serve de base para a presente, que no dia 10 de setembro de 2019, por volta das 00h21min, em via pública, na Rua Luciano das Neves, no Bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha/ES, em frente à Farmácia Cidadã, FELIPE RAMPINELLI CAMPOS, vulgo “FELIPE REET”, GIOVANI PASSOS GOMES, vulgo “PK” e LEONEL VITOR GOMES SANTOS,
em unidade de desígnios e com intenção de matar, subordinados aos denunciados William e Fernando, desferiram disparos de arma de fogo em MARCOS VINICIUS AGUILAR DE SALES, causando as lesões descritas no laudo de fls.47/51, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram a morte de Marcos
.

Na data e hora supracitadas, o denunciado Rodrigo, vulgo “BUDIGÃO”, por gozar da confiança da vítima, atraiu a mesma até o local do crime com o convite de fumar um “chá” (maconha”), sendo que ao chegar no local dos fatos os denunciados Felipe, Giovane e Leonel (falecido) já estavam lá, a bordo de um veículo ECOSPORT, de cor prata. Com a chegada da vítima o grupo desembarcou do veículo e foram até ela, ainda forma amigável, tentaram persuadi-la para que adentrasse no automóvel, oportunidade na qual ela
percebeu que havia caído em uma armadilha
.

Em virtude da possibilidade de fuga da vítima, a pessoa de Leonel (falecido) tentou imobilizá-la, iniciando um embate corporal entre ele e a vítima. Ato contínuo,
a vítima foi alvejada por um disparo de arma de fogo efetuado pelos acusados Giovani, vulgo, PK e o acusado Felipe que também atira.

O motivo do crime foi a disputa pelo tráfico de drogas na região do Divino Espírito Santo
, caracterizando assim, a qualificadora do motivo torpe.

A vítima foi surpreendida pelos denunciados que efetuaram os disparos de arma de fogo e tornou impossível sua defesa
, caracterizando assim a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O meio utilizado para cometer o crime gerou perigo comum, pois foram desferidos inúmeros disparos, em via pública
, em frente a várias residências, caracterizando a qualificadora do perigo comum.

Os denunciados Willian e Fernando são os líderes do tráfico de drogas no local Restou apurado que Willian coordena, de dentro do presídio, as ações do grupo, bem como Fernando gerencia todos os pontos do tráfico e repassa as ordens emanadas por Willian.
Frise-se que o comando do tráfico na região é feito de modo que nenhuma droga é comercializada, nenhum tiro é disparado, nenhum transeunte é roubado e ninguém é assassinado sem o consentimento e ordem do grupo.

Na atividade de crime organizado, e notadamente em se tratando de tráfico de drogas, as ações dos subordinados são, deforma direta ou tácita, determinadas por seus superiores hierárquicos, mesmo quando estes se encontram presos.

O tráfico de drogas, que não tem respaldo legal, não pode fazer uso da via judicial para se sustentar, razão pela qual são estabelecidas normas para cobrança de dívidas e disputa de pontos, normas estas que podem até mesmo se voltar contra os próprios subordinados que porventura a desrespeitem.

Por essa razão,
Willian e Fernando concorreram para o crime, diretamente relacionado com o tráfico de drogas na região,
considerando que os atos praticados pelos demais denunciados tinham o objetivo de assegurar a continuidade e a expansão da atividade, com a eliminação de rivais”. (Grifos meus).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O recorrente afirma que foram produzidas provas em juízo que apontam para a autoria dos recorridos no crime de homicídio praticado pela associação criminosa, considerando, principalmente, o fato de eles serem os líderes da facção criminosa, e que nenhum crime acontecia no bairro sem a chancela deles.

Ao examinar os autos, verifica-se a presença de
prova da materialidade
do crime, demonstrada pelo Laudo Cadavérico, documento que consta das fls. 48/52.

Por sua vez, a decisão recorrida verificou a existência de
indícios de autoria
apenas na fase inquisitiva, inexistindo produção de prova judicial no mesmo sentido.

O recorrido Willian, ao ser ouvido em juízo, negou participação no homicídio, afirmando, na ocasião, que estava preso na data dos fatos.

O recorrido Fernando se valeu de seu direito ao silêncio.

Ao ser ouvido
em juízo
, o
policial civil Sérgio Lima Brazil
afirmou que ao iniciar as investigações obteve informações da dinâmica do crime junto a moradores do local, incluindo a emboscada armada contra a vítima Marcos Vinícius, sobre quem pesava a suspeita de estar traindo a facção. Afirma que escutou de populares que Leonel teria sido um dos atiradores, (sem mencionar outros) e que o grupo criminoso executa as ações por ordem do recorrido Fernando, chefe do tráfico da região.

Ao ser ouvido
em juízo
, o
policial civil

Maurício de Souza
afirmou que os ora recorridos WILLIAM "GU" e FERNANDO "SABUGUINHA" eram os líderes do tráfico na região, e também afirmou que seu relatório não chegou a uma conclusão sobre os autores do homicídio da vítima Marcos Vinícius.

Por outro lado, verifico que os indícios de autoria que autorizaram o oferecimento e recebimento da denúncia, foram produzidos na fase inquisitiva.

A testemunha
Lucas Eduardo Grigio da Silva
, jovem de apenas 19 (dezenove) anos, afirmou
na fase policial
que ouviu do próprio denunciado Giovani, e do acusado Leonel, que eles teriam assassinado a vítima, e para isso contaram com o apoio dos denunciados Felipe e Rodrigo, bem como do recorrido Fernando. Quando ouvido
em juízo,
retratou-se de sua versão, afirmando que os policiais teriam colocado um documento com o depoimento pronto para que ele assinasse.

Idêntica situação ocorreu com as testemunhas
Daniel Junior Ayres, Elton John e Willian Azevedo Vitor,
sendo que as três testemunhas mencionaram que ouviram dizer que o denunciado Felipe teria sido um dos executores.

Muito possivelmente as vítimas, jovens e moradores da comunidade, possam ter alterado seus depoimentos temendo represálias, e tal situação foi registrada na decisão recorrida:

“Nessa perspectiva, pode-se notar nos depoimentos de Lucas Eduardo e Daniel possível busca por tentar inocentar os acusados mencionados na fase inquisitorial, diante da
alteração injustificada das versões
.

Inclusive,
Daniel Aires, valendo-se do fato de LEONEL ter vindo a óbito, atribuiu exclusivamente a ele a autoria do homicídio de Marcos Vinicíus
. Não se pode deixar de enfatizar o fato de a testemunha sigilosa ter tido, comprovadamente, comunicação com o acusado GIOVANI "PK" no dia da audiência e também ter relatado que somente LEONEL participou do homicídio.

Nesse diapasão,
William Azevedo Vitor ratifica o supracitado entendimento do TJES diante das alegadas ameaças sofridas pelos traficantes da região
, o que caracteriza uma
tentativa de omissão das informações conhecidas, dado o temor vivido
.

(...).

Conforme citado alhures,
dois dos depoimentos prestados na delegacia (Lucas Eduardo e Daniel) foram retratados em juízo sem motivação justificável, nem tampouco foram apresentadas razões para os esquecimentos seletivos - exatamente das partes que podem redundar em responsabilização criminal
. Acrescenta-se o fato de que Lucas Eduardo, Elton John e Daniel narraram o episódio em que a vítima foi atraída para o crime da mesma forma, tendo a posterior alteração das versões evidenciado inquestionável esforço de tentar dificultar a produção de provas e/ou de inocentar os acusados.”.

No entanto, em que pese a plausível possibilidade de alteração das versões por ameaça de alguns dos elementos envolvidos neste ou nos diversos crimes cometidos pelos membros da associação criminosa, não se verifica nenhuma menção quanto a participação dos recorridos no homicídio em questão, nem mesmo nos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo.

Além disso, deve ser destacado que os policiais Sérgio Lima Brazil e Mauricio de Souza apresentaram apenas testemunhos indiretos, “por ouvir dizer”.

Em acréscimo, ressalto que foi juntado a este processo prova emprestada derivada da investigação denominada “Operação Concórdia” (fls. 245/308), da qual se evidencia o funcionamento da organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, da qual os recorridos fazem parte exercendo papel de liderança.

Na referida operação foi feita extração de dados do aparelho de telefone celular do denunciado GIOVANI, de onde se infere que fazem parte da referida associação criminosa o ora recorrido FERNANDO DOS SANTOS BAZILEU "SABUGUINHA" (PRIMO), os denunciados FELIPE RAMPINELLI CAMPOS ("RET 2") e GIOVANI PASSOS GOMES (PK), e as pessoas de MATHEUS MORAES BORGES ("MB"), RICHARD CLEVERSON DE OLIVEIRA ("MENOR R").

No contexto da citada operação, consoante a declaração de fls. 244, "
não há informações sobre o homicídio em apuraçã
o, porém demonstra o narcotráfico e a ligação entre GIOVANI "PK", FERNANDO "SB", FELIPE "RET", dentre outros criminosos no Bairro Divino Espírito Santo
".

Além disso, na tentativa de reforçar a tese acusatória, o recorrente aduz em suas razões recursais que “
consta relatório final das investigações juntados pela autoridade policial, onde se percebe cartas apreendidas em que o apelado WILLIAM escreve para o apelado FERNANDO de dentro do presídio, evidenciando que mesmo preso, WILLIAM continua a instruir as operações internas relacionadas ao tráfico da região do Divino Espírito Santo, comandando os pontos de venda de drogas, além de dar ordens e orientações sobre a administração do dinheiro oriundo do tráfico, sendo FERNANDO, espécie de representante de WILLIAM fora do presídio”
.

Todavia, as referidas cartas evidenciam o que não é dúvida na presente operação, que existe uma associação criminosa na qual os recorridos exercem papel de liderança, todavia não há nenhuma menção, no referido documento, quanto ao homicídio apurado neste processo.

Dessa forma, muito embora o recorrente não nomeie sua tese, ela personifica claramente a adoção da teoria do domínio do fato, a qual, por si só, não serve para suprir lacunas de produção probatória quanto aos indícios de autoria, ao contrário, referida teoria parte do pressuposto de que deve haver provas acerca da prática delitiva, servindo como meio para distinguir o autor mediato do imediato.

A Magistrada prolatora da decisão recorrida, acertadamente, destacou que “
A alegação de que os acusados William e Fernando presidem o tráfico de drogas no bairro Divino Espírito Santo não enseja, por si só, suas participações no ilícito objeto dos autos. Decerto não se pode sustentar uma pronúncia somente com suspeitas: estas diferem dos indícios, que contêm um mínimo de concretude
”.

No mesmo sentido, consoante destaquei em meu voto no julgamento do RSE Nº 0006485-27.2018.8.08.0021, “
imputar ao recorrente à prática do homicídio, pelo único fato de ele aparentemente integrar uma organização criminosa voltada para a prática do tráfico de entorpecentes, é admitir a sua responsabilização objetiva, o que, como se sabe, não é admitida pela nossa ordem constitucional”
.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da impossibilidade de “
invocação da teoria do domínio do fato com vistas a solucionar problemas de debilidade probatória ou a fim de arrefecer os rigores para a caracterização do dolo delitivo, pois tais propósitos estão dissociados da finalidade precípua do instituto.
” (AP 975, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 01-03-2018 PUBLIC 02-03-2018).

De igual modo já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DOLO. ESSENCIALIDADE. DESCRIÇÃO DE CULPA EM SENTIDO ESTRITO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA ABSOLVER A RECORRENTE.
1. A teoria do domínio do fato funciona como uma ratio, a qual é insuficiente, por si mesma para aferir a existência do nexo de causalidade entre o crime e o agente.
É equivocado afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no plano intermediário ligado à realidade, não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua conduta e o resultado lesivo. 2. Não há, portanto, como considerar, com base na teoria do domínio do fato, que a posição de gestor, diretor ou sócio administrador de uma empresa implica a presunção de que houve a participação no delito, se não houver, no plano fático-probatório, alguma circunstância que o vincule à prática delitiva. (...) (REsp 1854893/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Dessa forma, fica claro que a instrução do presente processo se encontra carente densificação probatória que autorize o pronunciamento dos recorridos, já que não foi produzida em juízo prova além da dúvida razoável que autorize a admissibilidade da acusação, considerando o “
standard
” escalonado da prova na sequência das fases judiciais, devendo ser aplicada a regra de julgamento do “
in dubio pro reo
”, com a devida observância da aplicação do art. 155 do CPP.

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (HC 180.144/GO, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 22/10/2020), firmou a orientação no sentido de que ‘
é ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia
’"
(HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021).

Este e. Tribunal também possui diversas decisões neste sentido:

“A jurisprudência do STJ e STF não admite pronúncia baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos ("hearsay testimony"), por não apresentarem densidade probatória suficiente para justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. 4. Os elementos colhidos durante a instrução processual não demonstram, nem ao menos por indícios, a participação do recorrente nos crimes imputados, sendo insuficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação” (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0011536-51.2015.8.08.0012; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 07/Feb/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO VERIFICADA – MÉRITO - IMPRONÚNCIA – CABIMENTO – PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL E NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Preliminar de nulidade da citação do réu por edital arguida pela defesa: 1. Na hipótese, não há que se falar em nulidade da citação do réu por edital, vez que restou infrutífera a intimação pessoal no endereço por ele fornecido, vez que, ali foi informado que o mesmo estaria em local incerto e não sabido. 2. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. 2. Conforme recente orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
é ilegal a sentença de pronúncia baseada, exclusivamente, em informações coletadas na fase extrajudicial. 3. Na hipótese, não se confirmando os indícios de autoria na fase da instrução, a impronúncia do recorrente é medida que se impõ
e. 4. Recurso conhecido e provido para impronunciar o réu. (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000034-47.2001.8.08.0064; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 07/Dec/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESTEMUNHA HEARSAY. RECURSO PROVIDO
. 1. É vedado a fundamentação exclusiva em provas produzidas no inquérito policial. Inteligência do art. 155, do Código de Processo Penal. 2.
“É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal
, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. (HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) 3. Recurso provido para impronunciar o réu quanto ao crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, sem prejuízo de instauração de nova ação penal na ocorrência de prova nova, na forma do art. 414, do Código de Processo Penal. (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0017363-96.2000.8.08.0035; REL. DES. HELIMAR PINTO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 01/Nov/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL OU INDIRETA (“OUVIR DIZER”). NECESSIDADE DE IMPRONÚNCIA. CONHECER E DAR PROVIMENTO
. 1. Após detida análise dos autos, as provas inquisitoriais e judiciais não são suficientes à pronúncia do recorrente. 2. A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
3. Não é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. 4. Merece acolhida os argumentos da defesa no sentido de que a pronúncia baseou-se exclusivamente em prova inquisitorial e testemunhos indiretos (“ouvir dizer”), amoldando-se a situação dos fatos à hipótese do art. 414 do Código de Processo Penal, pois “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000398-28.2019.8.08.0051; REL. DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 21/Jul/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo a impronúncia dos recorridos.

É como voto.